Tribunal: TJDFT
Processo: 0728992-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728992-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO AFFONSO CAMPOS LIMA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL SA, DANILO AFFONSO CAMPOS LIMA D E S P A C H O Observo que a petição acostada pela parte autora no ID 25380312 apenas reitera os pedidos já formulados em sua apelação de ID 24495677. Assim, considerando que já houve a inclusão do recurso em pauta, aguarde-se o seu julgamento. Brasília-DF, 5 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora